Tribunal: STF
Processo: Pet 481
Classe: Pet
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-19
Data de publicação: 1991-09-19

Ementa:
EMENTA: -  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.   Litisconsórcio
passivo. Terceiro interessado. Inadmissibilidade.
         No processo de controle concentrado  de  constitucionalidade

só tem legitimidade passiva AD CAUSAM a autoridade ou órgão do qual
emanou o  ato  questionado;  admitindo-se  o  litisconsórcio  passivo

necessário dos entes ou autoridades que concorreram para a edição  da

norma impugnada.
         AgRg improvido.